Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. ACESSO A EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. STJ (REsp 1951176/SP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A apresentação de extratos de cartões de crédito implica a verificação da movimentação financeira de seus titulares e configura quebra do sigilo bancário, constitucionalmente protegido.
2. A quebra do sigilo bancário do executado, para a procura de bens passíveis de penhora, é medida excepcional que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor.
3. O c. STJ, em recente julgado, entendeu pela impossibilidade do afastamento do sigilo bancário em execuções cíveis.
4. Recurso conhecido e improvido.